Tribunal: TJBA
Processo: 8001386-39.2024.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001386-39.2024.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO PETRI DA SILVA

APELADO: MARIA JOSE ROCHA MIRANDA

Advogado(s)
:
ALECIO PEREIRA DE MATOS

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESCONTOS ASSOCIATIVOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DOCUMENTOS DIGITAIS DESPROVIDOS DE ELEMENTOS DE AUTENTICAÇÃO. RELAÇÃO DE NATUREZA CÍVEL. INAPLICABILIDADE DO CDC. DESCONTOS INDEVIDOS. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1.
A mera existência de investigações administrativas ou operações policiais em curso não constitui fundamento suficiente para a suspensão do processo, inexistindo demonstração de prejudicialidade externa apta a atrair a incidência do art. 313, V, “a”, do CPC.

2.
A suspensão determinada na ADPF 1236 restringe-se às controvérsias relativas à responsabilidade da União e do INSS por descontos associativos indevidos, não incidindo em demandas que discutem apenas a relação entre entidade associativa e beneficiário.

3.
Documentos digitais desacompanhados de certificação eletrônica, biometria ou mecanismos idôneos de verificação da identidade do contratante não comprovam a regularidade da contratação.

4.
A inexistência de vínculo associativo, em demanda em que se discute a validade de contribuição sindical, afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor e, diante da natureza cível, impõe a restituição simples dos valores indevidamente descontados, com fundamento na vedação ao enriquecimento sem causa.

5.
Descontos indevidos em benefício previdenciário podem ensejar indenização por danos morais quando comprovado o abalo extrapatrimonial decorrente da indevida diminuição de verba de natureza alimentar.

Apelação a que se dá parcial provimento.

Vistos, relatados e discutidos os autos desta apelação
8001386-39.2024.8.05.0141
em que é apelante o
SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL
e em que é apelada
MARIA JOSE ROCHA MIRANDA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR
PROVIMENTO,
EM PARTE
à apelação da parte ré, nos termos do voto do relator e por meio do
quórum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça